Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004506-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – COBRANÇA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANTIDA A REVISÃO DA FATURA REFERENTE A JANEIRO/2021 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica observou a exigência prevista no art. 129 e 133 da Resolução ANEEL no 414/2010. Logo, o valor cobrado do consumidor a título de recuperação de consumo não faturado é devido (R$ 1.227,60 e R$ 27,42).

Considerando a legalidade da cobrança dos valores acima mencionados e o inadimplemento do consumidor, não há falar em indenização por dano moral decorrente da inscrição do seu nome no banco de dados da SERASA e SPC.

Não há reparos a serem feitos no capitulo sentencial que versa sobre a revisão da fatura de R$ 408,72 (quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos), haja vista a ausência de fundamentação nas razões do recurso para a análise do tema.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004506-78.2021.8.11.0003

Trata-se se Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Rafael Vicente Gonçalves Tobias
na
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, e declarou a inexigibilidade das faturas nos valores R$ 1.227,60 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) e R$ 27,42 (vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).

Além disso, determinou a revisão da fatura no valor de R$ 408,72 (quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos), com base na média de consumo dos seis meses anteriores a janeiro/2021.

Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência, condenou a empresa ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante alega que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrado, e por isso são devida as faturas de recuperação de consumo objeto da lide.

Defende, com fundamento no REsp 1.412.433, a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos oriundos da fatura de recuperação de consumo.

Assegura não existir provas de que o Recorrido tenha sofrido abalo moral indenizável.

Requer, com esses argumentos, a reforma integral da sentença. De modo alternativo, pugna pela redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no ID. 110291057.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Rafael Vicente Gonçalves Tobias
(Apelado) ajuizou
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
(Apelante), alegando ser titular da Unidade Consumidora n.o 6/1870714-1.

Noticiou que o imóvel encontra-se desocupado e está à venda.

Salientou que, em 05/06/2020, os prepostos da Concessionária de Energia Elétrica compareceram no local, foram recebidos pela corretora de imóveis Jéssica Marrafon que estava no local para mostrar o imóvel para interessados na aquisição.

Afirmou que, após a inspeção, foi emitido o TOI n.o 728662 apontando a seguinte irregularidade: “desvio de energia do ramal de entrada”.

Em 27/07/2020, segundo frisou, foi encaminhado pela empresa a Carta ao Cliente indicando a recuperação de consumo dos meses de abril, maio e junho de 2020, juntamente com duas faturas com vencimento em 30/09/2020, no valor total de R$ 1.255,02 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Alegou ter mantido contato com a Energisa pela central de atendimento para justificar que o imóvel estava fechado há vários meses, que o consumo gerado durante esse período estava correto e que não era caso de recuperação de consumo. O impasse não foi resolvido e o nome e CPF do consumidor foi inscrito no órgão de restrição ao crédito.

Salientou, outrossim, que nos meses de novembro e dezembro/2020 não houve consumo devido ao corte de energia elétrica pela
Energisa
, e o pedido de religação foi feito em 04/01/2021. No entanto, após a religação, o Apelado foi surpreendido com a fatura no valor de R$ 408,72 (quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos), com vencimento em 26/01/2021, a qual apontava consumo de 400 kWh.

Posto isso, requereu seja declarada a inexigibilidade do débito oriundo das faturas com vencimento em 30/09/2020, no valor de R$ 1.227,60 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos); em 30/09/2020 no valor de R$ 27,42 (vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) e, em 26/01/2021 no valor de R$ 408,72 (quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos).

Além disso, pugnou pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O pedido liminar foi deferido e determinada a exclusão do nome do consumidor do órgão restrição ao crédito e, também, a suspensão da cobrança da fatura referente à recuperação de consumo (ID. 110291028).

Após a apresentação de contestação (ID. 110291039) e réplica (ID. 110291043), sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão inicial: declarou a inexigibilidade das faturas no valor R$ 1.227,60 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) e R$ 27,42 (vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), determinou a revisão da fatura no valor de R$ 408,72 (quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos), a ser feita com base na média de consumo dos seis meses anteriores a janeiro/2021 e, por fim, condenou a Energisa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência, condenou a empresa ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da condenação.

Inconformada, a
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
interpôs este Apelo objetivando a reforma integralmente da sentença. De modo alternativo, pugna pela redução da verba indenizatória.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina seja instaurado procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Nota-se, da leitura acima, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor ou a quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Se, por ventura, o consumidor se recusar em receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento, em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. E mais: quando constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, além de acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, além do TOI, a Concessionária também deve entregar o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Portanto, não há dúvidas de que, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Outrossim, consoante dicção do art. 133 da Resolução 414/2010 ANEEL, concluída a fase de inspeção e comprovado o procedimento irregular, a Concessionária procederá à recuperação da receita, apurando as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados e, caso haja diferença a cobrar ou a devolver, deve informar ao consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Nota-se que a par da garantia de estar presente no ato da inspeção, de solicitar perícia técnica e de ser comunicado previamente da realização da perícia, também é garantido ao consumidor o direito de promover reclamação depois que a fase de inspeção for encerrada.

Com efeito, caso discorde da cobrança, o consumidor tem 30 (trinta) dias depois de receber a comunicação para, querendo, apresentar reclamação por escrito à Concessionária que, por sua vez, tem o prazo de 15 (quinze) dias para informar o resultado da reclamação, incluindo, em caso de indeferimento, a informação sobre seu direito de formular reclamação à Ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados:

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa(s) utilizada(s).

§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.

§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200.

§ 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.

§ 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

Na hipótese, conforme se extrai do TOI n.o 728662 anexado pelo próprio Apelado, em 05/06/2020 a Apelante realizou inspeção na unidade consumidora n.o 6/1870714-1, e constatou desvio de energia no ramal de entrada, pois havia
“uma fase ligada antes do medidor, não contabilizando o consumo de energia elétrica”.

A inspeção, pelo que se vê do TOI, foi acompanhada pela Sr.a Jessica Marrafon, pessoa que o Apelado afirmou ser a corretora de imóveis por ele contratada na época e que autorizou a incisão na parede do imóvel para que a Apelante pudesse verificar o eletroduto de entrada da energia elétrica (ID. 110290999), a qual assinou o TOI (ID. 110290998) e recebeu a carta de orientação da Energisa sobre a substituição do
“condutor do ramal de entrada, por outro com bitola de 10 mm2”
e do
“eletroduto de entrada, por PVC rígido”
(ID. 110291000).

Deste conjunto probatório, dessume-se que a inspeção
não
foi feita à revelia do Apelado e que a Apelante atendeu ao que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010 ANEEL.

Em outras palavras, está demonstrado que a Apelante entregou a segunda via do Termo de Ocorrência e Inspeção à Sr.a Jéssica Marrafon, pessoa considerada preposta do Apelado e que cuidava da venda do imóvel.

Assim, considerando que o Apelado (representado pela Sr.a Jéssica Marrafon) participou do ato da inspeção e, recebeu cópia do TOI, é imperioso reconhecer que a inspeção atendeu ao que dispõe a Resolução ANEEL no 414/2010.

Por isso, fica evidente a observância do contraditório, de modo que a cobrança é devida.

Ademais, consoante se extrai da Carta ao Cliente e do Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo, ambos anexados pelo Recorrido no ato de ajuizamento da demanda, a recuperação do consumo teve como base o faturamento dos meses de abril, maio e junho/2020, e somou o valor de R$ 1.255,02 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

De outro lado, em que pese cientificado do procedimento de inspeção e dos valores referentes à recuperação de consumo, nenhuma providência administrativa foi adotada pelo consumidor Recorrido para refutar as cobranças. Ou seja, o Apelado optou por não exercer o contraditório e a ampla defesa mediante reclamação administrativa, a qual poderia ter sido apresentada em até trinta dias após o recebimento da notificação, consoante art. 133 da Resolução 414/2010 ANEEL.

Mostra-se, pois, hígida a cobrança das faturas com vencimentos em 30/09/2020, no valor de R$ 1.227,60 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos)e 30/09/2020 no valor de R$ 27,42 (vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), as quais somam R$ 1.255,02 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Por corolário, considerando a legalidade da cobrança dos valores acima mencionados e o inadimplemento do consumidor, não há falar em indenização por dano moral decorrente da inscrição do seu nome no banco de dados da SERASA e do SPC (extratos – ID. 110291018).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

Constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar, máxime porque não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito.
(TJMT. Apelação 0019367-02.2015.8.11.0002. Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/12/2021. Publicado em 14/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.
(TJMT. Apelação 1001020-90.2019.8.11.0024. Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 01/12/2021. Publicado em 03/12/2021).

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL no 414/2010 - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS REJEITADOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Do conjunto probatório constata-se que a Agravada observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção. Esta situação, por corolário, enseja a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide.

A inexistência de elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, conduz à permanência dela em todos os seus termos.
(TJMT. Agravo Interno 0011837-67.2017.8.11.0004. Desa. Clarice Claudino da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/08/2021. Publicado em 11/08/2021).

No que se refere à fatura de R$ 408,72 (quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos), registra-se que somente no último capítulo da petição (“Dos Pedidos”) a Apelante requereu o indeferimento da sua revisão; todavia, não há justificativa ou fundamentação nas suas razões de recurso para a análise do tema, o que impede o enfrentamento por esta Corte.

Diante do exposto,
dou provimento parcial ao Recurso
, reformo em parte a sentença objurgada, reconheço a exigibilidade das faturas com vencimento em 30/09/2020, no valor de R$ 1.227,60 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) e R$ 27,42 (vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), e afasto a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Mantenho incólume o capítulo sentencial que versa sobre a fatura no valor de R$ 408,72 (quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos).

Oportuno consignar, no que se refere ao ônus da sucumbência, que na petição inicial o Autor/Apelado requereu a inexigibilidade de três faturas (R$ 1.227,60, R$ 27,42 e R$ 408,72) além de indenização por dano moral e, desses pedidos, somente a cobrança de R$ 408,72 (quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos) foi considerada indevida. Portanto, o Autor/Apelado foi vencedor em pequena parte dos seus pedidos, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento 80% (oitenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

No mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS), não há falar em verba honorária recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022